Tribunal: TJSP
Processo: 1027730-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027730-82.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ANTÔNIO CARLOS ROCHA
DANNUNCIO (JUSTIÇA GRATUITA), CONSUELO MARTINS COZZI, JEFFERSON
JOSE MACIEL VILELA, JOSÉ ANTÔNIO COSTA PASSOS, JOSÉ CARLOS DIAS,
JURANDIR CRUZ, PAULO ANTONIO RIBEIRO, PAULO SILVEIRA, REYNOL
PAULO DE SANT ANNA e VIEMAR PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027730-82.2015.8.26.0053 -Voto no 18765
2
Apelação / Remessa Necessária no 1027730-82.2015.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previndência - SPPREV, Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Juízo Ex Officio
Apelados: Antônio Carlos Rocha Dannuncio, Consuelo Martins Cozzi, Jefferson Jose
Maciel Vilela, José Antônio Costa Passos, José Carlos Dias, Jurandir Cruz, Paulo
Antonio Ribeiro, Paulo Silveira, Reynol Paulo de Sant Anna e Viemar Pereira da
Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 18765
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal
entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo
índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice
para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo
de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STF – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos e pensionistas, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes
ao Adicional de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela
respectiva associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e
pensões. Julgada procedente a demanda, as requeridas interpuseram recurso de apelação, ao
qual se deu parcial provimento.
Inconformada com o desfecho, a requerida interpôs Recurso
Extraordinário. Ocorre que sobreveio o julgamento do paradigma (Recurso Extraordinário
no 870.947/SE), no qual Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos
juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja
constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027730-82.2015.8.26.0053 -Voto no 18765
3
aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo
de se adotar o IPCA-E. Na base disto, os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos
do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de poupança,
da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao ano for
superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano, mensalizada,
vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos,
tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12, tal qual se determinou na r.
sentença.” (fls. 298)
Entretanto, comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
atualização, consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá correção monetária,
de acordo com o IPCA-E, tanto no período anterior quanto no período posterior à
expedição do precatório, conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao
Tema 810, ocorrido em 20/09/2017.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1027730-82.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção
monetária, ao que se determina a restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator